Tribunal: TJDFT
Processo: 0719826-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2o, II, E § 2o-A, III, DO CP. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA. PARÂMETRO UTILIZADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. READEQUAÇÃO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Em que pese a discricionariedade atribuída ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, e na segunda fase da individualização da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto). 1.1. Adotado parâmetro diverso (superior) na r. sentença, deve ser realizada a readequação da dosimetria e individualização da pena, com a consequente redução da reprimenda.
2. Recurso provido.